Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722553-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: JM Apoio Administrativo Ltda Apelado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária JM Apoio Administrativo Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil (Id. 69304860). O recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça, pois alega que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio funcionamento. Para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 71179282). O apelante alegou que já demonstrou a alegada hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica quando não há prova suficiente da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ; TJDFT, AI 07057442320248070001, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2024; TJDFT, AI 07242582720248070000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19.9.2024.” (Acórdão no 1978114, 0751046-78.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, a despeito da juntada, aos autos dos documentos que indicam a existência de dívida no montante de R$ 120.619,77 (cento e vinte mil seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), não foram trazidos a exame os elementos probatórios que permitam afirmar, com segurança, a ausência de recursos financeiros, pela parte interessada, para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos de caráter semelhante. Diante desse contexto a situação descrita não pode ser considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente efetue o pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra estabelecida no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator